Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710743-02.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEILA FERREIRA SOUSA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, intime-se a autora para que se manifeste especificamente sobre a alegação de não comparecimento para posse em tempo hábil e indique nos autos a localização do comprovante de entrega do envelope com a documentação prévia na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, conforme orientações contidas no Aviso no 01/2023 da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 60299056), no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora